Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA esclareceu a divergência quanto ao sobrenome de SIRLENE SANTANA DA SILVA (ID: 35491427). Com efeito, deve-se ler: SIRLENE TEIXEIRA SANTANA. Outrossim, no ID: 34788983, o SINDIRETA concordou com a impugnação do Distrito Federal (ID: 34173961) e com a memória de cálculo de ID: 34173960, pugnando ainda pela expedição dos requisitórios. Nesse quadro, ante a ausência de divergência das partes, homologo a memória de cálculo de ID: 34173960. Expeçam-se precatórios em favor de SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR, SIRLENE TEIXEIRA SANTANA, SOLANGE AFFONSO DE FREITAS, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, SOLANGE DIAS PEREIRA OLIVEIRA, SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES, SOLANGE SARA CORREIA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório quanto aos honorários da execução. Brasília, 25 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador